Tribunal: TJPA
Processo: 0103754-69.2015.8.14.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Assuntos: 9024 - Revelia
Data de julgamento: 2020-09-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. INCONFORMISMO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. I ? Os embargos de Declaração devem ser interpostos tão somente nas hipóteses expressamente elencadas.II ? O recurso de embargos de declaração está condicionado à existência da contradição, omissão ou obscuridade na decisão atacada, o que não restou configurado no presente caso.III - Embargos de declaração conhecidos e improvidos.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº _______________
SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO Nº 0103754-69.2015.814.0000
EMBARGANTE: BANCO SANTANDER S.A
EMBARGADO: ACÓRDÃO DE Nº 194.109 (DJ 10.08.2018 - fls. 570/574)
RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. INCONFORMISMO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.
I - Os embargos de Declaração devem ser interpostos tão somente nas hipóteses expressamente elencadas.
II - O recurso de embargos de declaração está condicionado à existência da contradição, omissão ou obscuridade na decisão atacada, o que não restou configurado no presente caso.
III - Embargos de declaração conhecidos e improvidos.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, integrantes da 1ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, tudo nos termos relatados pela Desembargadora Relatora.

Sessão presidida pelo Des. Ricardo Ferreira Nunes.

Belém, 11 de setembro de 2020.
MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Desembargadora Relatora
SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO Nº 0103754-69.2015.814.0000
EMBARGANTE: BANCO SANTANDER S.A
EMBARGADO: ACÓRDÃO DE Nº 194.109 (DJ 10.08.2018 - fls. 570/574)
RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
interposto por
BANCO SANTANDER S.A
em face do Acórdão nº 194.109 (fls. 570/574), que julgou improcedente a Ação Rescisória proposta pelo banco embargante em face de MARIA DE FÁTIMA BECKMAN DA SILVA MONTEIRO.

O Acórdão embargado tem a seguinte ementa:
¿AÇÃO RECISÓRIA. APLICAÇÃO DO ART. 940 DO CC INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSIÇÃO LEGAL. INEXISTÊNCIA DE ERRO DE FATO.

A ação rescisória só tem cabimento nas hipóteses estritas do artigo 485 do Código de Processo Civil.
No caso em apreço, foram devidamente explanados os motivos que levaram o juízo sentenciante a aplicar o disposto no art. 940 do CC ao caso em comento.
O mesmo entendeu que a cobrança (via ação de execução) sofrida pela ré da presente demanda rescisória foi abusiva e eivada de ilegalidade, razão pela qual aplicável ao caso o regramento da restituição em dobro previsto no art. 940 do
Codex
Civil.
Segundo o contido nos autos, a ré da presente ação rescisória foi indevidamente executada no valor de R$ 394.662,36 (trezentos e noventa e quatro mil, seiscentos e sessenta e dois reais e trinta e seis centavos), mesmo tendo as parcelas referentes a este financiamento sido adimplidas pela mesma, conforme faz prova os documentos de fls. 89 e fls. 78/83,128/133,148/162.
De certo que o supracitado art. 940 do CC prevê que havendo cobrança de dívida já paga, o credor ficará obrigado a pagar ao devedor o dobro do que houver cobrado.
Portanto, percebe-se que a sentença rescindenda em momento algum violou literal disposição de lei (inciso V do art. 485 do CPC) ou mesmo incorreu em erro de fato (inciso IX, art. 485 do CPC), não havendo justificativa legal para que seja julgada procedente a presente demanda rescisória.
Ação rescisória conhecida e julgada improcedente.¿

Em suas razões recursais (fls. 575/584), alega o embargante que houve erro material no Acórdão recorrido, ante a violação do art. 319 do CPC, já que a presunção de veracidade dos fatos é relativa e não induz à procedência automática dos fatos narrados pela parte autora.

Aduz que houve contradição no acórdão ante a ausência de fundamentação e demonstração dos requisitos legais essenciais à restituição em dobro, violando, portanto, a regra contida nos art. 940 do CC e art. 42 do CDC.

Requer, assim, que seja dado provimento ao recurso de Embargos de Declaração, a fim de sanar o suposto erro material e a contradição do acórdão embargado.

Às fls. 586/587 foram apresentadas contrarrazões, oportunidade em que requereu o não provimento do referido recurso.

É o relatório.
VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de Embargos de Declaração.

As questões apresentadas no recurso não condizem com quaisquer dos casos que cabem embargos de declaração, restando claro que a embargante pretende, tão somente, rediscutir a matéria sub judice, já que inexiste qualquer erro material, omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado.

Os argumentos recursais expostos pelo embargante foram devidamente enfrentados na decisão monocrática, sendo, os fundamentos da decisão, suficientes para embasar o entendimento desta relatora.

Na linha desse entendimento, cito, a seguir, o julgado do STJ, em que figura como relator o Ministro José de Castro Meira, cuja ementa é a seguinte:
¿PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. 1. A contradição que autoriza o manejo dos embargos é somente a interna ao acórdão, verificada entre os fundamentos que o alicerçam e a conclusão. A contradição entre o julgado e a irresignação da parte com o resultado do julgamento, não satisfaz a exigência do art. 535 do CPC. 2. Embargos de declaração rejeitados¿ (STJ - Edcl-REsp 888.495 - proc. 2006/02048541 - SP - Segunda Turma - Rel. Min. José de Castro Meira - Julg. 20/09/2007 - DJU 04/10/2007 - pg. 219)

Mediante a análise das razões recursais, denota-se que o claro intuito de se rediscutir o mérito da causa.

Quanto a afirmação de que há contradição no acórdão, ante a ausência de fundamentação e demonstração dos requisitos legais essenciais à restituição em dobro (art. 940 do CC e art. 42 do CDC), tal tema já foi exaustivamente enfrentado no acordão. Vejamos:
¿Afirma também haver violação dos art. 42 do Código de Defesa do Consumidor e do art. 940 do Código Civil, já que não deve ser aplicado na espécie a restituição em dobro ante a ausência de comprovação de pagamento e fundamentação quanto à demonstração de má-fé pelo demandante quando da cobrança.
No entanto, do que se denota dos autos e dos argumentos expendidos, aliados ao julgado que ora pretende rescindir, tenho que o banco autor utiliza-se da via excepcional da ação rescisória para fins de rever ou rediscutir a matéria já julgada, amparando a pretensão, em violação manifesta de norma jurídica, não verificada na espécie.
Ainda que a parte autora não se conforme com a decisão rescindenda, não merece prosperar a irresignação, pois eventual julgamento errado ou até mesmo injusto, não enseja o cabimento da presente demanda.
A corroborar o entendimento acima explanado, seguem as seguintes ementas:
AÇÃO RESCISÓRIA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO LITERAL DE NORMA CONSTITUCIONAL, TAMPOUCO ERRO DE FATO. Inexiste, no caso dos autos, qualquer violação ao dispositivo constitucional apontado como violado, até porque sequer foi controvertido por ocasião do acórdão rescindendo. Não há falar em erro de fato. Ao contrário, o acórdão apreciou os fatos de forma acertada e lhes deu a devida interpretação jurídica. Carência de ação evidenciada. Impossibilidade jurídica do pedido configurada. Inépcia da inicial. Inteligência dos arts. 295, I e p. único, III, do CPC. INDEFERIDA A INICIAL. (Ação Rescisória Nº 70039806922, Primeiro Grupo de Câmaras Cíveis, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Roberto Lofego Canibal, Julgado em 12/11/2010)
AGRAVO REGIMENTAL MANEJADO CONTRA DECISÃO DO RELATOR QUE INDEFERIU A INICIAL DA AÇÃO RECISÓRIA ANTERIORMENTE PROPOSTA. PREVIDÊNCIA PRIVADA. VIOLAÇÃO A DISPOSITIVO EXPRESSO DE LEI. DESCABIMENTO. INTERPRETAÇÃO CONFERIDA À SÚMULA DO STJ. RESERVA DE POUPANÇA. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DE CORREÇÃO MONETÁRIA PLENA. INDEFERIMENTO LIMINAR DA INICIAL. I. Argüição de violação ao artigo 177 do Código Civil de 1916 ao ter sido aplicada a prescrição qüinqüenal prevista na Súmula nº 291 do STJ à pretensão de aplicação de correção monetária plena aos valores resgatados a título de reserva de poupança, com contagem do prazo a partir da devolução. II.
A ação rescisória só tem cabimento nas hipóteses estritas do artigo 485 do Código de Processo Civil. No caso de alegação de violação expressa a dispositivo legal (inciso V do artigo 485), o judicium rescindens só é admissível quando violada a regra em sua literalidade, descabendo o ajuizamento quando a decisão transitada em julgado adota uma das possíveis interpretações de dispositivo.
Precedentes desta Corte, do STJ e Súmula nº 343 do STF. A circunstância de ter sido aplicada a prescrição da Súmula nº 291 do STJ ao invés da elencada no art. 177 do CC/16 não implica em violação à disposição literal da regra. III. Afigura-se, portanto, juridicamente impossível o pedido rescisório, o que leva, inevitavelmente, ao indeferimento da inicial por manifesta inépcia. Inteligência dos artigos 267, I e VI, e 295, I, § único, III, ambos do Código de Processo Civil. Processo extinto na forma do artigo 490 do CPC e artigo 267 do Regimento Interno desta Corte. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (Agravo Regimental Nº 70028261899, Terceiro Grupo de Câmaras Cíveis, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Liege Puricelli Pires, Julgado em 13/03/2009)
AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO À LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI. INEXISTÊNCIA. EXTINÇÃO DO FEITO EM FACE DA INÉPCIA DA INICIAL. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. Prescrição decretada com base no art. 287, II, g, da Lei n. 6.404/76. Posição adotada por órgãos deste Tribunal à época do julgamento. Ausência de violação à literal disposição de lei. Descabimento da ação rescisória, nos termos da Súmula 343 do STF. Indeferimento da inicial em face da inépcia, com extinção do feito. (Ação Rescisória Nº 70022894125, Oitavo Grupo de Câmaras Cíveis, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Helena Ruppenthal Cunha, Julgado em 17/01/2008)
No caso em apreço, foram devidamente explanados os motivos que levaram o juízo sentenciante a aplicar o disposto no art. 940 do CC ao caso em comento.
O mesmo entendeu que a cobrança (via ação de execução) sofrida pela ré da presente demanda rescisória foi abusiva e eivada de ilegalidade, razão pela qual aplicável ao caso o regramento da restituição em dobro previsto no art. 940 do
Codex
Civil.¿

No que tange a alegação de violação do art. 319 do CPC, por não induzir à procedência automática dos fatos narrados pela parte autora, tem-se que a decisão tomada levou em conta os documentos contidos nos autos e através dele formou seu convencimento, não havendo que se falar em erro material.

Portanto, restou claro que o acórdão atacado não contém quaisquer dos vícios suscetíveis de serem aclarados via embargos de declaração, já que efetuou o exame do fato e explicou os fundamentos jurídicos da decisão, o que enseja a rejeição do recurso oposto, cuja finalidade nada mais é do que rediscutir a matéria.

No sentido do explanado acima, firme é a jurisprudência dos Tribunais Pátrios, ¿verbis¿:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO E PRETENSÃO DE PREQUESTIONAMENTO. CLARA PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. HIPÓTESES DE CABIMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO TAXATIVAMENTE PREVISTAS NO ARTIGO 48 DA LEI Nº 9099/95.
1. Embargos não acolhidos face da clara pretensão de rediscussão de mérito e prequestionamento de dispositivos legais não citados no acórdão. 2. Não há necessidade do julgador manifestar-se sobre todos os pontos invocados pelas partes, bastando apenas que a decisão esteja devidamente fundamentada. 3. No caso, houve o enfrentamento de todas as questões de mérito relevantes para o julgamento, inclusive, apreciação expressa acerca do artigo constitucional invocadonos embargos de declaração. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS. (Embargos de DeclaraçãoNº 71006189971, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Glaucia Dipp Dreher, Julgado em 29/07/2016)
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU DÚVIDA. DESNECESSIDADE DE ANÁLISE PONTUAL. PREQUESTIONAMENTO. AUSENTES HIPÓTESES DO ART. 48 DA LEI 9099/95
. Os Embargos Declaratórios se prestam a integrar a decisão quando houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida. Não se afigura a presente via recursal meio hábil para rediscussão de matéria já decidida na sentença e no acórdão, sendo incabível, outrossim, sua interposição para o fim exclusivo de reapreciação de mérito. Prequestionamento que não impõe ao Julgador os enfrentamentos pontuais e na integralidade fundamentos expostos. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71006189880, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Glaucia Dipp Dreher, Julgado em 29/07/2016)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - MERA FINALIDADE DE PREQUESTIONAMENTO EXPRESSO - DESNECESSIDADE - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO IMPROVIDO.
I) Desnecessária a referência expressa a dispositivo legal invocado, bastando a menção à questão jurídica necessária para a solução da lide.
II) Impossível acolher os Embargos de Declaração se inexistente omissão, contradição ou obscuridade, principalmente se as partes utilizam incorretamente desta via para rediscutir novamente a matéria dos autos.
(TJPR - 1189575501 - Relator: Rubens Oliveira Fontoura - 1ª Câmara Cível - Julgado: 24/06/2014, Publicado: 09/07/2014)

Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração opostos, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, inclusive, para fins de prequestionamento, mantendo na íntegra o acórdão recorrido.

É como voto.

PRI. À Secretaria para as providências.

Belém (PA), 11 de setembro de 2020.
MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Desembargadora Relatora